Tribunal: TJMT
Processo: 1016752-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016752-52.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PGE (EMBARGANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), PATRICIA BARROS CAPELEIRO - CPF: 052.959.504-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO APLICAÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese.

Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, não se aplica a multa prevista art. 1.026, § 2o, do CPC/2.015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016752-52.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento apresentado pelo ora Embargante, em face da decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente a tutela antecipada postulada impondo ao Agravante a obrigação de fazer consistente na disponibilização de transporte adequado dos Agentes Penitenciários Plantonistas à unidade prisional localizada na zona rural do município de Sinop-MT, até o julgamento de mérito, restando, assim, ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – TRANSPORTE FORNECIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PENITENCIÁRIA LOCALIZADA EM SINOP/MT – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE LIMINARES PREVISTA NO ART. 1o, §3o, DA LEI 8.437/92 – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em que pese a discordância do Agravante, tenho que a relevância jurídica se mostra duvidosa, especialmente porque, apesar de inexistir previsão na Lei Estatutária acerca da disponibilização de transporte aos servidores públicos que laboram nas penitenciárias estaduais situadas na zona rural, como é o caso da Penitenciária de Sinop, localizada a 15 km da cidade, em que inclusive foi relatado se tratar de local de difícil acesso e sem cobertura dos serviços de transporte coletivo, extrai-se que, desde de dezembro de 2015 foi autorizado o fornecimento de transporte para os servidores por meio dos veículos oficiais da unidade, até solução definitiva para o problema de deslocamento da unidade.

2 - Não vislumbro a presença do requisito relativo ao receio de dano irreparável e de ofensa ao art. 1o, §3o da Lei no. 8.437/92, pois, não caracterizado o esgotamento do mérito com decisão satisfativa irreversível, já que, sendo julgada improcedente a demanda, afasta-se a obrigatoriedade de disponibilização de transporte aos servidores.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto a alegação de inexistência de ineficácia do provimento final, bem como quanto a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da lide.

Requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para o fim de sanar as omissões apontadas e, atribuindo efeitos modificativos ao presente recurso, seja alterada a decisão embargada, indeferindo a liminar postulada pela parte Embargada, pelos fundamentos acima deduzidos.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, com a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento apresentado pelo ora Embargante, em face da decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente a tutela antecipada postulada impondo ao Agravante a obrigação de fazer consistente na disponibilização de transporte adequado dos Agentes Penitenciários Plantonistas à unidade prisional localizada na zona rural do município de Sinop-MT, até o julgamento de mérito, restando, assim, ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – TRANSPORTE FORNECIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PENITENCIÁRIA LOCALIZADA EM SINOP/MT – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE LIMINARES PREVISTA NO ART. 1o, §3o, DA LEI 8.437/92 – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em que pese a discordância do Agravante, tenho que a relevância jurídica se mostra duvidosa, especialmente porque, apesar de inexistir previsão na Lei Estatutária acerca da disponibilização de transporte aos servidores públicos que laboram nas penitenciárias estaduais situadas na zona rural, como é o caso da Penitenciária de Sinop, localizada a 15 km da cidade, em que inclusive foi relatado se tratar de local de difícil acesso e sem cobertura dos serviços de transporte coletivo, extrai-se que, desde de dezembro de 2015 foi autorizado o fornecimento de transporte para os servidores por meio dos veículos oficiais da unidade, até solução definitiva para o problema de deslocamento da unidade.

2 - Não vislumbro a presença do requisito relativo ao receio de dano irreparável e de ofensa ao art. 1o, §3o da Lei no. 8.437/92, pois, não caracterizado o esgotamento do mérito com decisão satisfativa irreversível, já que, sendo julgada improcedente a demanda, afasta-se a obrigatoriedade de disponibilização de transporte aos servidores.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Na hipótese dos autos, não vislumbro os vícios apontados pelo Embargante no acórdão recorrido.

Isso porque, o Estado de Mato Grosso sustentou no agravo de instrumento a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, ante a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o art. 30, V, da Constituição Federal estabelece como competência dos Municípios e não dos Estados, organizar e prestar os serviços públicos de interesse local, como é o caso do transporte coletivo, que tem caráter essencial.

Destacou, também, a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que os fatos alegados pelo Sindicato Autor remontam ao período de 2015, o que entende afastar o
periculum in mora
.

Ocorre que, muito embora o Magistrado de Primeiro Grau não tenha manifestado ainda sobre a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, o que configuraria supressão de instância qualquer manifestação nesse sentido neste grau recursal, verifica-se que no acórdão constou que
a relevância jurídica se mostra duvidosa, especialmente porque, apesar de inexistir previsão na Lei Estatutária acerca da disponibilização de transporte aos servidores públicos que laboram nas penitenciárias estaduais situadas na zona rural, como é o caso da Penitenciária de Sinop, localizada a 15 km da cidade, em que inclusive foi relatado se tratar de local de difícil acesso e sem cobertura dos serviços de transporte coletivo, extrai-se que, desde 3 de dezembro de 2015 foi autorizado o fornecimento de transporte para os servidores por meio dos veículos oficiais da unidade (autos principais id. 32009675 – págs. 1/3), até solução definitiva para o problema de deslocamento da unidade.

Restou consignado, ainda, que, há,
a priori, um comportamento conflitante por parte da Administração Pública que concedeu inicialmente transporte para os servidores e, em momento posterior, reduziu a carga horária de trabalho temporariamente, com o compromisso de verificar o custo para disponibilização de transporte e solução do problema.

Desse modo, apesar da ausência de previsão legal que obrigue a administração pública estadual a fornecer o transporte aos agentes penitenciários, como o Estado de Mato Grosso já vinha há muito tempo fornecendo o transporte aos agentes penitenciários de Sinop, restou afastada a probabilidade do direito do Embargante/Agravante nesse ponto.

Outrossim, o acórdão não é omisso quanto a alegação de inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que foi assinalado que a posterior revogação da solução temporária adotada pela Administração sem a substituição por outra medida, ocasionaria prejuízos não só aos servidores da unidade prisional, como ao próprio labor.

Desse modo, devidamente demonstrado que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara deveria se pronunciar, não há que se falar em omissão a ser suprida.

Finalmente, no tocante ao pedido de imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, tenho que não merece prosperar.

Em que pese a rejeição do presente recurso, não há evidências de que sua interposição tenha ocorrido com intuito protelatório, abuso do direito de recorrer ou outro modo de violação ao dever de boa-fé, previsto no art. 5o do CPC.

Por essas razões,
rejeito
os embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021